Tribunal: TJDFT
Processo: 0748394-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. ALCANCE DA CONSTRIÇÃO. ERRO MATERIAL. PRECLUSÃO PRO JUDICADO. INEXISTÊNCIA. CORREÇÃO PELO JUIZ. POSSIBILIDADE.
1. A preclusão pro judicado, que impede ao julgador decidir novamente sobre questão já apreciada e definida nos autos, está disciplinada no artigo 505 do Código de Processo Civil.
2. A correção de erro material é questão cognoscível de ofício pelo julgador e não se submete à preclusão pro judicado quando a questão relativa ao próprio erro material não tiver sido apreciada anteriormente.
3. Recurso conhecido e desprovido.